Tribunal: STF
Processo: RE 1372562
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 5-6): 



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/2003. CABIMENTO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. RE 564.354/SE. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Insurgências recursais em face de sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido da parte autora, objetivando a revisão do seu benefício a fim de adequá-lo aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e n° 41/03.



    2. O art. 103 da Lei nº. 8.213/91 determinou que o prazo decadencial de 10 (dez) anos se limita ao pedido de revisão do ato de concessão do beneficio. Como no caso em tela o pedido da parte autora diz respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pelas Emendas Constitucionais nºs 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas, a decadência há de ser afastada.



    3. No que tange à prescrição quinquenal, não se pode considerar a data de ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183 para fins de fixação da prescrição. Ao ajuizar a presente demanda, a parte autora renunciou aos efeitos da tutela coletiva, inclusive com relação à interrupção do prazo prescricional. De forma que, nos termos da Súmula n.º 85 do STJ, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação.



    4. Deve ser aplicada a orientação contida no RE 564354/SE para fins de adequação da Renda Mensal do beneficio da parte autora, a partir da promulgação das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003, mesmo que tenha sido tal benefício concedido em momento anterior, porquanto a aplicação imediata dos tetos estabelecidos nas referidas Emendas Constitucionais a tais benefícios não ofende o ato jurídico perfeito. 



    5. Após análise dos documentos que instruíram o feito, constata-se que o benefício autoral, quando revisto, nos termos do art. 144 da Lei nº 8.213/91, foi limitado ao teto previdenciário vigente na data de início do benefício. Deve-se reconhecer o direito à revisão pretendida, respeitada a prescrição quinquenal. O INSS não se desincumbiu do ônus de provar que o benefício da parte autora não sofreu a limitação ao teto. A existência de diferenças decorrentes da revisão será averiguada no momento da liquidação do julgado.



    6. Com relação às parcelas em atraso (tutela condenatória), o entendimento desta Corte é que devem incidir juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e correção monetária a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme restou decidido pelo Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB.



    7. No que tange à fixação dos honorários advocatícios, o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais e desta Egrégia Corte é no sentido de que para as ações previdenciárias deve ser fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidente sobre as parcelas vencidas (Súmula nº 111 do STJ), razão pela qual merece acolhida a apelação da parte autora neste particular.



    8. Honorários recursais, a cargo do INSS, eis que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §11 e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    9. Apelação do INSS não provida. Apelação da parte autora parcialmente provida para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula nº 111 do STJ, majorando-a para 12% (doze por cento) a título de honorários recursais. 



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos nos seguintes termos (eDOC 8, p. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TETO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DECADÊNCIA. "BURACO NEGRO". TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo INSS alegando omissão no acórdão quanto: a) à apreciação da decadência para se requerer a revisão do benefício; b) ao direito à revisão dos benefícios concedidos no período do “Buraco Negro”; c) à incidência da Lei nº 11.960/2009 para os juros de mora e correção monetária.



    2. O acórdão expressamente afastou a decadência, tendo em conta que a parte autora não pretende a revisão da RMI ou do ato concessório do benefício, entendendo incidir no caso a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento desta ação.



    3. O direito da parte autora foi reconhecido pelo julgado colegiado, pois restou comprovado que o salário-de-benefício da mesma foi limitado ao teto previdenciário vigente, devendo reajustar-se para se adaptar aos referidos limites legais.



    4. Decidiu a Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A correção monetária, por sua vez, deverá ser fixada pelo índice IPCA-E, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. (RE nº 870947-SE)



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, a fim de adequar o acórdão ao decidido em sede de Repercussão Geral nº 870.947-SE, determinando-se que a fixação dos juros de mora se dará segundo o índice da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI, 102, caput e alínea "l", e 195, §5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, discorre acerca da violação ao ato jurídico perfeito em face da aplicação inadequada das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Assevera que “A decisão recorrida, ao determinar a retirada do teto previdenciário na origem, implicou em majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total , o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do art. 195, § 5°, da Constituição Federal.” (eDOC 10, p. 6) 



    Por fim, no tocante aos juros e correção monetária, articula com as ADI'S 4357 e 4425, afirmando que a declaração de inconstitucionalidade à atualização de todos os débitos judiciais da Fazenda Pública limita-se aos valores inscritos em precatório. 



      É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.



    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.



    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.” (DJe de 24.11.2015).



    A propósito do tema, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).



    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.



    Quanto à discussão relacionada à constitucionalidade da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que no julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 



    Portanto, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente